Tribunal: TJPA
Processo: 0000003-13.2013.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000003-13.2013.8.14.0008

APELANTE: JUCELINO SOBRINHO BRANDAO COUTINHO, NICOLAU DOS ANJOS PEREIRA JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB.

PRELIMINAR DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA

PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO APELANTE
JUCELINO SOBRINHO BRANDÃO COUTINHO.
ACOLHIDA
.

APELANTE QUE ERA MENOR DE 21 ANOS À DATA DO CRIME. PENA CONCRETA COMINADA EM 07 ANOS, 09 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO. PRESCRIÇÃO EM 12 ANOS, NOS TERMOS DO ART. 109, III, DO CP, DEVENDO TAL PRAZO SER REDUZIDO PELA METADE PORQUE O AGENTE ERA, AO TEMPO DO CRIME, MENOR DE 21 ANOS.

DENÚNCIA RECEBIDA EM 18 DE FEVEREIRO DE 2013. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PROFERIDA EM 02 DE JULHO DE 2014.

JÁ TENDO SE PASSADO MAIS DE 08 ANOS, ENTRE A SENTENÇA E O RECURSO, PORTANTO, OCORRIDO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

PRELIMINAR ACOLHIDA.

RECURSO DE NICOLAU DOS ANJOS PEREIRA JÚNIOR

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DECOTE DA QUALIFICADORA
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS

CONCISOS E CONVERGENTES PRESTADOS PELA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. CONDENADOS QUE APRESENTARAM DEPOIMENTOS DIVERGENTES ENTRE SI, RESTANDO COMPROVADA NÃO SÓ A AUTORIA DO DELITO COMO A MATERIALIDADE, BEM COMO A OCORRÊNCIA DAS MAJORANTES, TANTO DO USO DE ARMA, QUE PRESCINDE DE LAUDO PERICIAL PARA ATESTAR SUA OCORRÊNCIA, QUANTO DO CONCURSO DE PESSOAS.

REVISÃO DA DOSIMETRIA.
PROVIMENTO
.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 NÃO ANALISADAS ESCORREITAMENTE PELO MAGISTRADO SINGULAR, PASSANDO A PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL, NÃO HAVENDO COMO SE ALTERAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 33, § 2º, b, DO CP.
PASSANDO SUA PENA A SER DE 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO E 14 DIAS MULTA.

DA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO À VÍTIMA.
PROVIMENTO
.
AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NA DENÚNCIA, NÃO TENDO IGUALMENTE A VÍTIMA, DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, FORMULADO TAL PEDIDO, NÃO SENDO DADO AO JULGADOR A COMINAR
EX OFFICIO
.

REVISÃO,
EX OFFICIO
, DA DOSIMETRIA DA PENA DO CONDENADO JOSÉ RAIMUNDO ANJOS DOS ANJOS, PASSANDO SUA PENA A SER DE 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO E 14 DIAS MULTA.

RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em reconhecer a prescrição em relação ao apelante Jucelino, conhecer do recurso de Nicolau e lhe dar parcial provimento, estendendo,
ex officio
, a revisão da dosimetria ao apenado José Raimundo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
Jucelino Sobrinho Brandão Coutinho e Nicolau dos Anjos Pereira Júnior,

em razão do
inconformismo destes com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do CPB, em sua redação anterior.

Narrou a denúncia, ID 6285971, que no início da noite do dia 28 de dezembro do ano de 2012, a vítima Renato Pantoja Barros, de 16 anos de idade, trafegava pelo ramal do CDI na motocicleta de seu tio quando foi abordada por três indivíduos que, portando uma espingarda e um terçado, anunciaram o assalto, mandando que parasse e descesse do veículo.

A vítima teve dificuldade em parar a motocicleta, recebendo em razão disso forte pancada com a espingarda, tendo o ora apelante Jucelino tomado seu aparelho celular, subindo os três infratores na moto, fugindo em seguida, sendo a vítima socorrida pelo motorista de um veículo que passava pelo local.

Os fatos ocorridos foram narrados à polícia, sendo empreendidas diligências com o fito de localizar e prender os infratores e recuperar o veículo roubado, sendo o ora apelante Jucelino o primeiro a ser localizado e preso, confessando na delegacia sua participação no delito, assim como entregando os nomes dos demais infratores, sendo Zeca capturado em seguida, porém, estes não tinham a posse do bem subtraído.

Com informação acerca da residência do ora apelante Nicolau, a polícia se dirigiu a casa deste, porém, não obteve êxito em sua captura, sendo a motocicleta encontrada posteriormente no ramal do Acuí e o aparelho celular levado por Nicolau em sua fuga.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação dos então réus pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II do CPB.

Em ID 6285981 a 6285988, autos do IPL e do APF.

Em ID 6285989, recebida a denúncia.

Em ID 6285989, fls. 07/16, e ID 6285990, fls. 01/09, resposta à acusação de José Raimundo Anjos dos Anjos, corréu, e Jucelino Sobrinho Brandão Coutinho, apelante.

Em ID 6285993, resposta à acusação de Nicolau dos Anjos Pereira Júnior, apelante.

Em ID 6285995, memoriais de José Raimundo Anjos dos Anjos e Jucelino Sobrinho Brandão Coutinho.

Em ID 6285996/97, sentença condenatória que, considerando procedente a denúncia, condenou o corréu José Raimundo dos Anjos, a cumprir pena final e definitiva de 09 anos e 04 meses de reclusão e 80 dias multa; o ora apelante Jucelino Sobrinho Brandão Coutinho, a cumprir pena final e definitiva de 07 anos, 06 meses e 18 dias de reclusão, além de 80 dias multa, após ter reconhecido em seu benefício a presença da atenuante da menor idade penal, e

Nicolau dos Anjos Pereira Júnior, a cumprir pena final e definitiva de 09 anos e 04 meses de reclusão e 80 dias multa, pelo crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CP, restando todos condenados ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de indenização à vítima.

Em ID 6285999, razões de Nicolau dos Anjos Pereira Júnior onde alega, em síntese, ausência de provas aptas a uma condenação, inocorrência da agravante do concurso de pessoas e revisão da dosimetria, bem como o afastamento da condenação em danos morais ante a inexistência de pedido da vítima.

Em ID 6286000, fls. 08, certidão afirmando a intimação de José Raimundo dos Anjos do inteiro teor da sentença; às fls. 9, atestada a tempestividade dos recursos de Nicolau e Jucelino, e, às fls. 12, o trânsito em julgado para a acusação e para o réu José Raimundo dos Anjos.

Em ID 6286001/02, razões recursais do apelante Jucelino Sobrinho Brandão Coutinho, pleiteando a exclusão da majorante do concurso de pessoas ante ausência de provas de sua ocorrência e revisão da dosimetria para que a pena base seja cominada no mínimo legal.

Às fls. 06/12, do documento de ID 6286002, manifestou-se o representante do Ministério Público pelo improvimento do recurso interposto em favor do apelante Nicolau.

Em ID 6286003, contrarrazões ao recurso de Jucelino, se manifestando representante do órgão ministerial pelo seu improvimento.

Mídia da audiência de instrução e julgamento em ID 6286004/06.

Nesta Superior Instância, em manifestação de ID 11729694, a Procuradoria de Justiça solicitou o cumprimento de algumas diligências, o que restou determinado por este Juízo, despacho de ID 12185541, sendo as mídias solicitadas anexadas em ID 13278573 a ID 13278586.

Em parecer, ID 13607140, a Procuradoria de Justiça se manifestou, preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição em relação ao apelante Jucelino Brandão e parcial provimento ao recurso de Nicolau dos Anjos.

É o sucinto relatório, estando o feito apto a julgamento no plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto
em favor de
Jucelino Sobrinho Brandão Coutinho e Nicolau dos Anjos Pereira Júnior,

em razão do
inconformismo destes com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do CPB, em sua redação anterior.

Atendidos aos pressupostos de admissibilidade conheço dos recursos e, havendo preliminar da Procuradoria de Justiça - prescrição, passo à sua análise.

PRELIMINAR
– Prescrição

Alega a Procuradoria de Justiça em seu parecer a ocorrência da prescrição punitiva em relação ao apelante
Jucelino Sobrinho Brandão Coutinho.

Reconheço advir razão à PJ em sua manifestação, pois tem-se dos autos que a pena concreta cominada ao ora apelante foi de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, sendo que a prescrição de tal
quantum
ocorre em 12 anos, nos termos do art. 109, III, do CP, devendo tal prazo ser reduzido pela metade quando o agente era, ao tempo do crime, menor de 21 anos, caso do apelante Jucelino, menor de 21 anos à data dos fatos, como se comprova pelo documento de identificação acostado aos autos, bem como pela sentença penal condenatória onde o magistrado, reconhecendo a atenuante da menor idade penal, aplicou a atenuante e reduziu a pena final até então alcançada.

Assim, apesar de a denúncia ter sido recebida em 18 de fevereiro do ano de 2013, a sentença penal condenatória proferida em 02 de julho de 2014, tem-se que até a data atual já se passaram mais de 08 anos, tendo, portanto, ocorrido a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal, o que reconheço
ex-officio
.

MÉRITO

No que concerne ao mérito, passo agora à análise do recurso interposto em relação ao apelante
Nicolau dos Anjos Pereira Júnior,
no qual este pugna por sua absolvição por
ausência de provas aptas a uma condenação, decote da agravante do concurso de pessoas e revisão da dosimetria para redução da pena base, bem como pelo afastamento da condenação em danos morais ante a inexistência de pedido da vítima.

DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS E DO DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS

Adianto que, em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante, em companhia de terceiros, efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à sua absolvição.

Assim, o pedido de reforma da decisão para sua absolvição, sob alegação de ausência de provas na conduta delitiva não há como prosperar, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, observo devidamente provada não só a ocorrência do crime como a efetiva participação do apelante na conduta prevista no art. 157, § 2º, I e II do CP, como bem analisado pelo magistrado singular.

Vejamos então os elementos de provas que levaram ao convencimento do magistrado: termo de exibição e apreensão de objeto, assim como o auto de entrega, que comprovaram pertencer à vítima a motocicleta, como se comprova da análise do IPL e do APF juntado aos autos, bem como dos depoimentos testemunhais gravados em mídia e colacionados aos autos que peço vênia para aqui não os reproduzir.

Impende ressaltar que a vítima, sr. Renato, depoimento em ID 13278573/74, relatou firmeza e clareza de detalhes que trafegava pela rua quando três elementos saíram do mato e o renderam, reconhecendo em Juízo o apelante e corréus, tendo afirmado que José Raimundo e Nicolau portavam uma espingarda e o ora apelante Jucelino portava um terçado, afirmando ainda que chegou a ser agredido quando não conseguiu parar a moto, que apresentava problemas no freio, e que logo em seguida foi revistado, sendo levado seu aparelho celular, tendo os três elementos montado na motocicleta e se evadido.

A testemunha Jocenildo, depoimento em ID 13278575/76/77/78, tio da vítima e proprietário da motocicleta roubada, informando ainda que passava de carro quando a motocicleta roubada passou por ele na estrada, reconhecendo o veículo como de propriedade do tio, ora testemunha, partindo em perseguição ao veículo, relatando com detalhes como chegaram até o ora apelante Jucelino e a confissão deste.

O ora apelante, depoimento em ID 13278579/80/81, negou os fatos, afirmando não estar portando qualquer arma e que a intenção era conseguir uma carona na estrada e que o condutor da moto derrapou e caiu; que foram perseguidos por trabalhadores de um matadouro, razão pela qual montaram na moto e fugiram e que o relato da vítima não condiz com a verdade, afirmando ter confessado o crime ao tio da vítima porque fora ameaçado, assim como sua família, porém, na delegacia confessou a prática delitiva, nos exatos termos da denúncia, afirmando ao promotor, em audiência, que apesar de ter assinado o depoimento, não o leu e que os fatos ocorreram de forma diversa daquela constante no depoimento prestado em sede policial, afirmando ter sido ameaçado.

Em ID 13278582/83/84, foi ouvido o corréu José Raimundo Anjo dos Anjos, tendo este negado os fatos; que estava com os demais denunciados, colhendo açaí, no dia do ocorrido; que Nicolau roubou a moto e que este apontou uma arma caseira para a vítima e que após a conduta ele jogou fora a arma; que Nicolau apontou a arma e mandou a vítima descer da moto, tendo afirmado ao promotor que ninguém estava armado, negando em seguida a prática do crime.

Em ID 13278585/86, foi ouvido o ora apelante Nicolau dos Anjos Pereira Júnior, tendo este afirmado ao Juízo que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros e que nem mesmo na companhia dos demais indiciados estava no momento do crime, pois naquele momento estava em companhia de sua namorada e na casa desta, não sabendo esclarecer por que fora acusado.

Observa-se das mídias colacionadas aos autos que os réus, ao contrário da vítima, apresentaram depoimentos contraditórios, tendo Jucelino afirmado que após colherem açaí os três buscavam uma carona para retornar à cidade e a vítima derrapou com sua moto; Raimundo afirmado que Nicolau era quem portava a arma e este afirmado que nem mesmo no local se encontrava. Denota-se, portanto, que os apelantes, tentando se eximir de suas responsabilidades apresentam versões divergentes entre si, restando como certo somente o depoimento da vítima e da testemunha, que apontaram, sem sombras de dúvidas, os apelantes como autores do crime de roubo majorado.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que os apelantes concorreram para a infração penal de roubo majorado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem os isente de pena, devendo-se observar que não há nenhuma dúvida sobre a existência do delito, mormente ante os depoimentos contraditórios prestados pelos réus, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com a jurisprudência, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DECOTE DAS MAJORANTES RELATIVAS AO CONCURSO DE AGENTES E À ARMA BRANCA. DESCABIMENTO. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Evidenciado que o delito fora perpetrado por dois agentes, que agiram em coautoria, a incidência da majorante respectiva é medida que se impõe. 2. Com a edição e entrada em vigor da Lei 13.964/19, a majorante relativa ao emprego de arma branca foi reincluída no ordenamento jurídico. 3. Comprovado que os agentes portavam arma branca (faca) durante a execução do delito, conforme declarações da vítima, não há que se falar em decote da causa especial de aumento de pena referente ao emprego de arma, eis que desnecessária a apreensão e perícia na arma para a incidência da referida majorante. 4. Recurso improvido. (TJ-MG - APR: 10024200356244001 Belo Horizonte, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 26/01/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/01/2022)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA
. Não há que se falar em absolvição, se os elementos de prova, como declarações da vítima e a confissão dos acusados, evidenciam a prática delituosa.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE.

Demonstrada a prática do crime mediante grave ameaça, inviável a desclassificação para furto.

REFORMA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. Inviável a reforma das penas bases as quais foram devidamente sopesadas e fundamentadas na sumula 23 deste E. Tribunal de Justiça, fixadas próximo ao mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Com relação ao acusado JAIME, de fato o mesmo contava com 18 anos a época dos fatos (fls. 15/16-anexo), razão pela qual deve ser reduzida a pena pela atenuante de menoridade em 6 (seis) meses, ficando em 4 anos e 3 meses de reclusão. Após, majorada em 1/3, pelo concurso de agentes, restou fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (catorze) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Com relação a José Luiz Bricio, pena base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ausentes atenuantes e agravantes, majorou-se a pena pelo concurso de agentes em 1/3, restando fixada definitivamente em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e

14 (cartoze) dias-multa, no regime semiaberto.

Assim,

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE SEJA RECONHECIDA ATENUANTE DE MENORIDADE AO APELANTE JAIME BARRETO

(2018.04855759-48, 198.553, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30)

Tem-se, portanto, que restou configurado nos autos que o apelante efetivamente participou da prática do crime de roubo pelo qual fora condenado, nos exatos termos da denúncia, estando a sentença vergastada em consonância com as vastas e robustas provas colacionadas aos autos, pois
nota-se que não há uma culpabilidade mínima acerca de sua conduta ou em relação aos fatos descritos, ressaltando-se que os argumentos arguidos pela defesa confrontam com as provas coletadas,
não havendo que se falar em falta de provas para a condenação e tampouco para decote da majorante, do uso de arma de fogo, art. 157, § 2º, I, do CP, uma vez que fartamente comprovada, até mesmo pelo depoimento do réu José Raimundo, a efetiva utilização de arma de fogo na conduta descrita pelo órgão ministerial. Ademais, como cediço, para a comprovação do uso de arma de fogo não é necessária sua apreensão para elaboração do respectivo laudo para constatar sua capacidade lesiva, bastando para tanto a palavra da vítima que, como se denota dos autos, foi firme em atestar o uso de arma pelos apelantes durante a atividade criminosa.

Acerca da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma é pacífico o entendimento jurisprudencial, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DECOTE DAS MAJORANTES RELATIVAS AO CONCURSO DE AGENTES E À ARMA BRANCA. DESCABIMENTO. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Evidenciado que o delito fora perpetrado por dois agentes, que agiram em coautoria, a incidência da majorante respectiva é medida que se impõe. 2. Com a edição e entrada em vigor da Lei 13.964/19, a majorante relativa ao emprego de arma branca foi reincluída no ordenamento jurídico. 3. Comprovado que os agentes portavam arma branca (faca) durante a execução do delito, conforme declarações da vítima, não há que se falar em decote da causa especial de aumento de pena referente ao emprego de arma, eis que desnecessária a apreensão e perícia na arma para a incidência da referida majorante. 4. Recurso improvido. (TJ-MG - APR: 10024200356244001 Belo Horizonte, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 26/01/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/01/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
ROUBO MAJORADO
. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO
. 1. A premeditação do crime leva à maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade. 2. Deve ser mantida a análise desfavorável dos motivos do crime, se o roubo foi praticado com o fim de aquisição de drogas. 3. Mantém-se a análise negativa das circunstâncias do crime para exasperar a pena-base em razão concurso de pessoas. 4. Conforme entendimento firmado pela Terceira Seção dessa Colenda Corte Superior de Justiça,
a apreensão e a perícia da arma empregada no crime de roubo é dispensada para agravamento da reprimenda quando sua utilização for corroborada por outros elementos de prova constantes dos autos
, como se afigura no caso sob análise. 5. Apelos conhecidos e desprovidos. (TJ-AC - APR: 00026241720208010002 AC 0002624-17.2020.8.01.0002, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/01/2022)

Assim, tendo restado comprovado, pelo depoimento firme e conciso da vítima, que o ora apelante, agindo em companhia de corréus, praticou o crime de roubo e que para tanto utilizaram armas de fogo e um terçado, não há que se falar em decote da majorante uma vez que, como já relatado, é desnecessária a apreensão e perícia do artefato para atestar a incidência da referida majorante, sendo igualmente suficiente a palavra da vítima para atestar o concurso de agentes, não havendo, portanto, como se promover ao pretendido decote das majorantes da condenação, conforme fundamentação supra, devendo a condenação pelo crime de roubo majorado ser mantida em todos os seus termos.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA

Requer o apelante, em um segundo tópico, que se promova a revisão da dosimetria e redução da pena base ao mínimo legal, e, para uma melhor análise do pedido trago à colação excerto da sentença, no tópico relativo à dosimetria, veja-se:

“
NICOLAU DOS ANJOS PEREIRA JUNIOR

3.1. Circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB

Observa-se que a culpabilidade do réu é grave, na medida em que, objetivando lucro fácil, porém ilícito, não se escusou em assaltar a vítima. Não há registro de antecedentes criminais nos autos. Sua conduta social não foi aferida nos autos, assim como sua personalidade. Os motivos do crime lhe são desfavoráveis, pois o crime ocorreu graças à ganância e cobiça do agente sobre o patrimônio de outrem. As circunstâncias também tendem contra o réu, posto que agiu em local ermo, em meio a uma estrada vicinal, demonstrando sua periculosidade e destemor com as consequências do ato. As conseqüências não podem figurar em seu favor, uma vez que a vítima teve prejuízo patrimonial e moral, tendo o fato contribuído para aumentar os índices de criminalidade nesta Comarca. O comportamento da vítima em nada concorreu para o crime. Diante disso, fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias multa.

1.2. Atenuantes e agravantes

Não incidem circunstância agravantes e nem atenuantes.

1.3. Causas de aumento e diminuição

Não milita em favor do acusado causas de diminuição.

Incide ao presente caso a causa especial de aumento de pena do concurso de agentes, razão pela qual majoro a pena do réu em 1/3 (mínimo),
ficando em 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Não se aplica o disposto no artigo 387, §2º do CPP, uma vez que este condenado não chegou a ser preso provisoriamente.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em
regime inicialmente fechado
, nos termos do artigo 33, §2º, “a”.

Considerando a condição econômica do réu, fixo o dia multa em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como o sursis.

Fixo em R$ 500 (quinhentos reais) o valor mínimo a título de reparação do dano, conforme dispõe o artigo 387, inciso IV do CPP.”

Tenho que, efetivamente, há que ser dado provimento ao pleito uma vez que ao proferir a sentença, fazendo a dosimetria relativa ao paciente, o magistrado não analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59, cominando a pena base em patamar acima do mínimo legal,

pois tanto ao fundamentar os

vetores relativos à culpabilidade quanto os motivos do crime, utilizou fundamentação genérica, tendo se utilizado de fatores inerentes ao tipo penal para os desvalorar, devendo estes, portanto, serem considerados como neutros.

As circunstâncias em que se deu o crime também não pode ser considerada em desfavor do apelante, pois o fato de a conduta delitiva ter se dado na via pública não é capaz de desvalorar sua conduta para patamar superior ao tido como normal, devendo, portanto, ser avaliada como neutra, assim como as consequências do crime, pois a vítima não recuperar o bem roubado é inerente ao tipo penal de roubo.

Quanto ao vetor comportamento da vítima, é cediço o entendimento de que este, se não for utilizado para beneficiar o réu, há que ser considerado neutro.

Assim, ante a efetiva ausência de fundamentação apta a manter tais vetores como desfavoráveis, tenho por cominar a pena base do apelante no mínimo legal, qual seja, 04 anos de reclusão e 10 dias multa.

Na segunda fase, tal e qual o magistrado singular não observo a presença de atenuantes ou agravantes, mantendo a pena alcançada na fase anterior.

Na terceira fase, há que ser agravada a pena, pois, conforme demonstrado, o crime de roubo se deu em sua forma majorada, e, em atenção ao princípio
nom reformatio in pejus
, adoto o mesmo percentual utilizado pelo julgador singular, aumentando a pena em 1/3, passando esta a ser de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

DO DECOTE DA INDENIZAÇÃO

Neste último tópico de seu apelo, pretende o apelante ver decotada de sua condenação a indenização da vítima, pois, afirma, tal não foi por esta requerido em nenhum momento da instrução processual e tampouco na inicial acusatória.

Advém razão ao apelo.

Para a incidência da reparação dos danos causados pela infração penal disposta no art. 387, IV, CPP, é imprescindível o pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público, possibilitando que seja fixado valor mínimo para reparação de danos causados, ainda que não especificada a quantia e independente de instrução probatória, porém, no caso dos autos não houve nenhum pedido da acusação ou da vítima, tanto na denúncia como no decorrer da instrução probatória, sendo, portanto, inviável a cominação de indenização a título de reparo pelos danos causados de ofício, se mostrando necessário o afastamento da condenação de pagamento de indenização.

Neste sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DA DEFESA- LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - ARTIGO
129

§ 9º
DO
CÓDIGO PENAL
-
REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS

-
AUSÊNCIA
DE
PEDIDO

EXPRESSO
NA
DENÚNCIA
- COTA MINISTERIAL - PEÇA QUE NÃO INTEGRA A EXORDIAL ACUSATÓRIA -
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO
- PREQUESTIONAMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, CONTRA O PARECER. (STJ - RESP: 2000878 MS 2022/0132953-8, RELATOR: MINISTRO OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), DATA DE PUBLICAÇÃO: DJ 28/06/2022).

Tem-se, portanto, que a sentença não se mostra escorreita neste ponto, havendo que ser reformada para excluir da condenação a indenização à vítima, conforme fundamentação supra.

Observo, da análise detida dos autos, que o réu
JOSÉ RAIMUNDO ANJOS DOS ANJOS
, intimado da sentença decidiu dela não recorrer, estando a decisão proferida em seu desfavor nos mesmos moldes daquela proferida em desfavor do ora apelante Nicolau, razão pela qual, de ofício, promovo a revisão da dosimetria de sua pena e, nos mesmos moldes da decisão proferida em favor do apelante Nicolau, passo sua pena, ao final, a 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, igualmente decotando da condenação a indenização à vítima.

Ante ao exposto,
conheço dos recursos e,
ex officio
, reconheço a
prescrição
em relação ao apelante
JUCELINO SOBRINHO BRANDÃO COUTINHO
.

DOU PARCIAL PROVIMENTO,
ao recurso de
NICOLAU DOS ANJOS PEREIRA JÚNIOR
, passando sua pena a ser de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, excluindo da condenação a indenização à vítima e, também
de ofício, estendo tal decisão ao condenado JOSÉ RAIMUNDO ANJOS DOS ANJOS,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 22 de maio

de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/05/2023